Tribunal: TJES
Processo: 5002208-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002208-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VAIR CAMPISTA CABRAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES, GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E ESTADO DE FUGA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade em concreto do delito autoriza o uso da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

2. O estado de fuga do agente permite que se use a prisão preventiva como maneira de garantir a aplicação da lei penal.

3. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002208-67.2023.8.08.0000

PACIENTE: VAIR CAMPISTA CABRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VAIR CAMPISTA CABRAL em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em suas razões, o Impetrante alega não haver provas suficientes da autoria do crime e que os depoimentos seriam todos indiretos. Ademais, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ao decretar a prisão preventiva do Paciente, o Juízo destacou que:

Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante dos Boletins Unificado de fls. 08/09-verso e 10/11, dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 22/23, 26/27, 29/30, 46/47, 50/51, 55/56, 61/62 e 112/113, do Relatório de Investigação de fls. 32/41, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 132, do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 135/145, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 146/161 e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações.

Ao lado do fumus comissi delicti, exige-se ainda o periculum libertatis, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

Com efeito, as peças informativas até então disponíveis demonstram que os delitos atribuídos aos acusados evidenciam algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta das ações delituosas e da periculosidade dos agentes.

De início, pelo que consta do Boletim Unificado acostado às fls. 08/09-verso, após determinação do Centro de Comando e Controle de Linhares, os Policiais Militares se deslocaram até o Complexo Esportivo de Bebedouro, haja vista a informação de que a pessoa de JOSÉ MARCOS FERREIRA DE SOUZA teria sido encontrada sem vida, em uma mata localizada próxima à Fazenda Sôssego.

Ademais, tal como ressaltado pelos Militares, “A VÍTIMA JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUZA, DE 40 (QUARENTA) ANOS DE IDADE NÃO VOLTOU PARA CASA APÓS O TRABALHO NO DIA 10/08/2022”, sendo relatado, ainda, que “O CORPO DA VÍTIMA TINHA SINAIS DE VIOLÊNCIA E HAVIA UMA PERFURAÇÃO NO ROSTO PROVAVELMENTE CAUSADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO E UMA LESÃO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA CAUSADA POR UMA ‘PANCADA’”, informações concedidas pelo Perito Criminal que realizou os trabalhos no local do crime supostamente praticado.

Para além disso, as peças informativas encartadas no feito indicam, em síntese, que:

I – a comunidade local imputa ao acusado JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA a autoria do crime de homicídio da vítima JOSÉ MARCOS FERREIRA DE SOUZA (depoimento de fls. 12/12-verso);

II – a testemunha ouvida às fls. 19/20 noticiou que empreendeu diligências para tentar localizar a vítima, e que “durante o caminho até a fazenda FORTALEZA, um rapaz da região comentou com o depoente para avisar JOSÉ MARCOS que se ele não tivesse dinheiro para pagar o passarinho que comprou de JOSÉ ADRIANO, seria melhor devolver; Que o rapaz disse: ‘JOSÉ ADRIANO falou que se não devolver o passarinho, vai dar ruim’; Que quando chegaram na fazenda FORTALEZA, o depoente encontrou o vizinho JOSÉ ADRIANO e perguntou se JOSÉ MARCOS teria passado por ali, mas o vizinho informou que não; Que em seguida iniciaram as buscas na estrada onde foi encontrada a mochila da vítima; Que encontraram a bicicleta de JOSÉ MARCOS nessa estrada; Que encerraram as buscas por volta de dez horas da noite, pois já estaca muito escuro; Que todos foram para casa e no outro dia de manhã iniciaram as buscas novamente na mesma estrada; Que MOACIR (sogro da vítima) e RONALDO (irmão do depoente) encontraram o corpo de JOSÉ MARCOS; Que o depoente viu que o corpo de JOSÉ MARCOS estava com uma ‘pancada’ na parte de trás da cabeça e um tiro no ouvido; Que ficou sabendo que viram JOSÉ ADRIANO e um homem magro de bigode discutindo com JOSÉ MARCOS; Que falaram que JOSÉ ADRIANO e JOSÉ MARCOS estavam alterados e discutindo em tom de voz alto; Que essa discussão aconteceu na mesma estrada onde encontraram o corpo; Que no dia 12/08/2022, JOSÉ ADRIANO e mais um homem foram até a casa der FABRICIA e pediram o passarinho que JOSÉ MARCOS havia comprado; Que FABRICIA informou que havia soltado o passarinho e eles foram embora sem dizer mais nada; Que todo mundo da região está dizendo que quem matou JOSÉ MARCOS foi JOSÉ ADRIANO; Que ficou sabendo que JOSÉ ADRIANO e sua família não estão mais ficando em sua casa, na fazenda FORTALEZA, desde o dia do crime; Que não ouviu boatos de quem seria o homem magro de bigode que teria discutido com a vítima juntamente de JOSÉ ADRIANO”;

III – a testemunha ouvida às fls. 24/24-verso informou que é proprietário da Fazenda Fortaleza e acrescentou que “seu funcionário JOSÉ ADRIANO, vulgo LAGOA, relatou para o depoente que um de seus passarinhos havia sumido e que estava desconfiado que JOSÉ MARCOS tinha furtado”; “Que perguntado como soube do homídio, respondeu que quando chegou na roça seu funcionário de nome LUIZ disse que haviam achado JOSÉ MARCOS morto; Que LUIZ também informou que as pessoas estavam desconfiando de LAGOA”; “Que depois de uns dois dias que LAGOA sumiu, o depoente entrou na residência dele e a encontrou revirada, como se alguém tivesse pegado algumas coisas as pressas e saído; Que perguntado sobre o outro indivíduo que está sendo apontado como autor juntamente com LAGOA, respondeu que é VAIR CAMPISTA CABRAL; Que VAIR também é funcionário do depoente e inclusive foi indicado para trabalhar em sua fazenda por LAGOA; Que VAIR também desapareceu no mesmo dia que LAGOA e sua casa também estava revirada; Que perguntado sobre a relação de VAIR e LAGOA, respondeu que eram amigos próximos e já tinham trabalhado juntos em outros lugares”; “Que perguntado se soube que a vítima e os acusados tiveram uma discussão próximo ao lugar que encontraram o corpo de JOSÉ MARCOS, respondeu que ficou sabendo que eles discutiram pela manhã pelo passarinho” e “Que os acusados não retornaram na fazenda com a esposa mas o depoente não sabe o nome”;

IV – o acusado VAIR CAMPISTA CABRAL também estaria envolvido no homicídio, tendo desaparecido com o corréu JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA (depoimento de fls. 28/28-verso).

Obtempere-se, ainda, que o Relatório de Investigação, encartado às fls. 32/41, noticia, em síntese, que:

a) moradores e trabalhadores da região onde o corpo da vítima foi encontrado informam que o ofendido JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUZA teria comprado um pássaro anilhado, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), do réu JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA, e não teria pago;

b) os ânimos entre a vítima e o acusado JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA teriam ficado acirrados, havendo informações de que o réu teria confidenciado a algumas pessoas que se não recebesse o valor devido, “ia dar ruim para José Marcos”;

c) no dia do desaparecimento da vítima, informantes teriam presenciado o ofendido discutindo “em tom alto e de forma ríspida” com “JOSÉ ADRIANO acompanhado de outro homem magro, moreno e de bigode fino”;

d) o outro envolvido “morava ao lado da residência de José Adriano, na Fazenda Fortaleza”, sendo que, ao diligenciarem na casa deste, os Investigadores constataram que “na pressa de sair de casa, foi deixado caído ao chão a Carteira de Identidade de Jasmine de Souza Pinto que após consultas em nosso banco de dados, descobrimos ser esposa de Vair Campista Cabral para algumas pessoas da região, os quais reconheceram como o vizinho de Jose Adriano e que sempre andavam juntos”.

Ademais, tal como se depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 132, a causa da morte do ofendido decorreu de disparos de arma de fogo, sendo constatado, ainda, “OE (orifício de entrada) na região masseteriana lateral direita, OE (orifício de entrada) característico de arma de grosso calibre na região perietal direita com 04 (QUATRO) esferas de chumbo + CAPSULA DE PAF (polietileno) ARMA DE GROSSO CALIBRE”.

Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva dos réus é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Na decisão ora atacada, que manteve a prisão preventiva,
o Juízo trouxe novos elementos
, além de se reportar a esses, quais sejam "vale destacar que os réus estão com prisão cautelar decretada desde 23/08/2022 (primeiramente, a prisão temporária decretada nos autos em apenso, e, posteriormente, a prisão preventiva decretada nos presentes autos em 13/02/2023), mas nunca foram localizados, o que aponta que a prisão também é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal".

Verifica-se, portanto, que
a preventiva está fundamentada com base na gravidade em concreto do delito
(AgRg no HC n. 758.083/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)
e no estado de fuga então apresentado pelo Paciente
(AgRg no HC n. 758.083/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023), o que demonstra que a decisão está duplamente lastreada.

Considerando que a denúncia foi recebida há um mês, entendo que os indícios de prova disponíveis até o momento são suficientes em razão das investigações feitas na fase investigativa. Análise mais aprofundada deverá ser feita em momento posterior, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.
DENEGO A ORDEM.